Tribunal: TJMT
Processo: 0057554-93.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057554-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS GODOY - CPF: 175.068.241-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL - CNPJ: 03.507.423/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - LICENÇAS PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGENCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSAO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração da lei em regência (LC 59/99), e a conversão em espécie era uma
opção
do servidor, independentemente de estar ou não em atividade (LC 04/90, artigo 109), logo a cobrança é devida e tem amparo legal.

2.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança
julgou procedente os pedidos e condenou o Estado ao pagamento das licenças-prêmios (04 meses, períodos aquisitivos a) 1987/1992 – 01 mês, e b) 1992/1997 – 03 meses) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação. (ID num.4308137/4308138)

Nas razões recursais (ID Num.4308140/4308142), o Estado alega que inexiste direito a conversão da Licença Premio em espécie pois a Lei Complementar n° 59/1999 vedou a conversão, que não restou comprovado o indeferimento administrativo do pedido, que o servidor não usufruiu do benefício por vontade própria, requerendo a exclusão da condenação. Subsidiariamente, requer que a correção seja fixada conforme as diretrizes dos pagamentos de precatórios do poder público.

Contrarrazões apresentadas ao ID Num.4308144/4308145.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (ID Num.5986362)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança,
julgada

procedente, para condenar o apelante ao pagamento de 04 (quatro) meses de Licença Prêmio, no valor de R$ 69.599,96 (sessenta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Da analise dos autos, verifica-se o documento “
Consulta da Licença Premio no Sistema de Gestão de Pessoas da SEFAZ-MT
” (ID Num. 4308050), constando que o servidor CARLOS GODOY, efetivo, ativo, admitido em 19/02/1987, possui Licença Prêmio concedida via:

a)

Portaria n° 897, referente ao período aquisitivo de 19/02/1987 a 18/02/1992, concedidos 03 meses,
restando 01 mês a usufruir
.

b)

Portaria n° 188, referente ao período aquisitivo de 19/02/1992 a 18/02/1997, concedidos 03 meses,
restando 03 meses a usufruir
.

O “Demonstrativo de Cálculo de Folha – Ficha Financeira” (ID Num. 4308050) comprova que servidor recebe subsidio no valor de R$ 17.399,99 (dezessete mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que multiplicado por quatro (meses de licença prêmio), chega-se ao valor da condenação.

A constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio do período compreendido entre os anos 1987 a 1997 se deu antes do advento da Lei Complementar Estadual no 59/99, logo, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da Lei Complementar 04/90, que assim disciplinava:

“Artigo 109.
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo,

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor
.

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 4o Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, devendo no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício”.
(Destaquei)

Considerando que o apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração trazida pela Lei Complementar n° 59/99, e que a conversão em espécie era
opção
do servidor, ou seja, uma faculdade deste, independentemente de estar ou não em atividade, a cobrança é devida e tem amparo legal.

O juiz sentenciante muito bem assinalou que “
(...) ainda que a presente ação tenha sido ajuizada apenas em 09/12/2014, após a alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar Estadual n° 59/1999, que passou a vedar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, é certo que a pretensão posta deve ser analisada a luz da disposição legal anterior, que permitia a conversão em espécie, uma vez que se trata de direito adquirido pelo requerente
”.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO
– ABONO DE PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA LEI - APOSENTADORIA ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR 51/85 -
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – TAXA E JUROS – ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97 – NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO: DESPROVIDO - APELO DO SERVIDOR: PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. (...). 3.
LC 59/99 revogou os parágrafos 3o e 4o do art. 109 da LC 04/90 e vedou a conversão do referido beneficio em espécie
. 4. (...).
A constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio do período de 1991/1996 se deu antes do advento da LC Estadual no 59/99, portanto, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da LC 04/90
,
in verbis: (...).

Como dispõe a redação original do referido diploma legal, vigente à época da constituição do direito pleiteado e, portanto é a legislação aplicável ao caso, faz jus o Autor à percepção do valor de 3 (três) meses de salário referente a Licença-Prêmio do quinquênio 1991/1996, constituídos em 1996
, devendo observar a disponibilidade orçamentária de seu órgão de lotação, sem contudo deixar de constituir prioridade ainda no mesmo exercício financeiro em que foi solicitada”. (...) (TJ-MT - REEX: 00193193320098110041 19236/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/10/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2014)

Desse modo, a condenação ao pagamento das Licenças Prêmios debatidas é medida que se impõe.

Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, o julgamento do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça definiu que:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

Sendo assim, os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020